Tribunal: TJDFT
Processo: 0707128-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707128-32.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA APELADO: CONDOMINIO CASABLANCA MALL RESIDENCE D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança proposta por CONDOMINIO CASABLANCA MALL RESIDENCE em face de CASABLANCA INCORPORACAO LTDA objetivando a condenação ao pagamento da diferença de 50% (cinquenta por cento) das taxas condominiais pagas indevidamente com desconto, ao total de R$ 145.384,95 (cento e quarenta e cinco mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a (a) exclusão dos juros de mora a partir do vencimento, restando somente aqueles desde a citação, e da (b) incidência da multa moratória de 2% (dois por cento) somente a partir do não pagamento voluntário do cumprimento de sentença. Contudo, em análise preliminar, verifica-se que tais pedidos foram atendidos, configurando, em tese, falta de interesse recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento desses pedidos, ante a ausência de interesse recursal, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 19 de abril de 2023 12:32:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador